Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715882-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, IVONETE BATISTA DE BRITO, S. R. D. B., S. R. D. B., EDUARDA RIBEIRO DE BRITO AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de usucapião proposta em desfavor de BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 190403461 dos autos de origem): “Trata-se de ação de USUCAPIÃO, ajuizada por JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA e outros em face de BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A e outros, conforme qualificação constante dos autos. O réu e os confinantes foram todos citados. Contestação do requerido ID 54691639. Os confinantes não contestaram. A parte autora não apresentou réplica. Na petição inicial a parte autora requereu a produção de prova testemunhal (ID 35054081). A parte requerida postulou pelo julgamento antecipado (ID 63373164) Dispõe o art. 370 do CPC que " Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito." Quanto ao pedido para oitiva de testemunhas, entendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade da produção de prova testemunhal pleiteada pela parte autora. Reputo, pois, desnecessária a oitiva das testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC. (...)” Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão para que fosse deferida a produção de prova oral. Por meio do despacho ID Num. 58224250 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. A agravante se manifestou sob ID Num. 58294731. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas, pois versa sobre questão atinente à instrução processual. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que o mero indeferimento de produção de provas não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024 15:59:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora